Tribunal: TJDFT
Processo: 0742634-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito na origem. Art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Reforma parcial da fundamentação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em decorrência da falta do endereço da parte requerida para citação. A recorrente requer que seja afastada a aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, e que seja reconhecido que informou o endereço e outros meios de contato da ré, bem como que foram esgotadas todas as diligências possíveis para a sua citação.
II. Questão em discussão
2. A questão analisada consiste em verificar a fundamentação jurídica adotada para extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida extinguiu o processo e fundamentou-se no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, o qual determina que se extingue o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Contudo, no caso em apreço, não se verifica tal conduta por parte da autora, que participou da audiência de conciliação designada (ID 77767160) e agiu em conformidade com o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC.
4. O pedido de reconhecimento de que a autora informou o endereço e outros meios de contato da ré, bem como que foram esgotadas todas as diligências possíveis para a sua citação, não comporta acolhimento. A sentença recorrida já discorreu nesse sentido: “Foram realizadas diligências pela parte autora e pelo Poder Judiciário, no intuito de identificar a localização da parte requerida, mas sem sucesso. A falta do endereço da parte requerida para citação implica em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
5. Desse modo, embora mantida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se o afastamento da aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 como fundamento da decisão, por não corresponder à hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido
Para tão somente alterar a fundamentação da sentença, excluindo a citação ou aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e art. 6o; Lei no 9.099/95, art. 51, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.